Tribunal: TJPA
Processo: 0817677-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0817677-43.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARCO DE SOUZA DOS REIS

AUTORIDADE: SEM PARTE RÉ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE POSTERGA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ACESSO À JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
A
GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARCO DE SOUZA DOS REIS
nos autos da presente processo, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 17223598, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 17474772), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada na Agravo acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Tendo em vista a não triangulação da relação processual, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da Apelação.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno, a saber:

“(...)

No caso dos autos, constato que a parte agravante pretende a abertura de inventário.

Desta feita, considerando o alto valor atribuído a causa, gerando altas custas processuais, entendo que elas podem ser cobradas apenas ao final do processo, isto é, após a eventual partilha, atendendo desta forma ao princípio de acesso à justiça, tal qual já decidiu o juiz de 1º grau.

Enfatizo que não se está isentando definitivamente a parte do pagamento das custas – até mesmo porque a presente decisão poderá ser revista, à luz de maiores elementos acerca da capacidade e liquidez do formal de partilha –, mas, por ora, tão somente postergando para o final do processo o custeio de tais despesas, pois a expedição do formal de partilha pode ser perfeitamente condicionada ao recolhimento das custas e tributos incidentes.

Logo, entendo que não houve desacerto do magistrado singular ao prolatar a decisão agravada, uma vez que reconheceu a hipossuficiência momentânea da parte, possibilitando o pagamento das custas processuais ao final do processo e após a eventual liquidação dos bens a partilhar. (...).”.

ASSIM, ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025